Tribunal: TJSP
Processo: 2077108-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tutela antecipada – Ação declaratória c.c. indenização e repetição do indébito – Pretensão de manutenção de cobrança de empréstimo atrelado à aquisição de cartão de crédito – Impossibilidade – Presença dos requisitos descritos no art. 303 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077108-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravada MARIA APARECIDA CONALGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencido o 2o Desembargador.
Declara voto o 3o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51256
AGRV.No: 2077108-76.2020.8.26.0000
COMARCA: REGENTE FEIJO
AGTE. : BANCO BMG S/A
AGDO. : MARIA APARECIDA CONALGO
Tutela antecipada
Ação declaratória c.c. indenização e
repetição do indébito Pretensão de manutenção de cobrança
de empréstimo atrelado à aquisição de cartão de crédito
Impossibilidade Presença dos requisitos descritos no art. 303
do Código de Processo Civil - Recurso desprovido Decisão
mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos
autos da ação declaratória, contra decisão que deferiu o
pedido de tutela antecipada, determinando que o banco, ora
Agravante, cancele o cartão de crédito da autora, sob pena
de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00,
reservando-se o direito de cobrar débitos para o caso de
ter havido uso.
Sustenta o Agravante a ausência de prova
inequívoca ou verossimilhança das alegações da Agravado,
conforme determina o art. 303 do CPC. Afirma ter exercido
regularmente direito à cobrança e contrato de empréstimo
celebrado. Pede o provimento do recurso, caçando-se a
tutela antecipada deferida.
Recurso recebido no efeito devolutivo (fls.
110), sem contraminuta (fls. 112).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Narra a inicial que a Autora celebrou
contrato de empréstimo com o banco Réu, porém não requereu
o cartão de crédito a ele atrelado em venda casada e pediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu cancelamento.
Por esta razão, entende-se que a cobrança
referente ao cartão e crédito configura atitude abusiva
(art. 42 do CDC).
Casos como o presente têm se multiplicado na
Justiça, discutindo-se a boa-fé e legalidade dessa nova
prática das instituições financeiras, de concessão de
empréstimo atrelada a cartão de crédito.
E como a venda casada de produtos dessa
natureza geralmente é dirigida à população de baixa renda
e pouca instrução acerca do seu grande risco de
inadimplência, frente às altas taxas de juros do cartão de
crédito,
afigura-se
cabível
a
concessão
da
tutela
antecipada requerida pelo Agravado, estando configurados,
na hipótese vertente, os requisitos necessários para
tanto, consoante o disposto no art. 303 do CPC.
Ademais, como bem observado na decisão de
primeiro grau, a Instrução Normativa INSS n. 28/2008, em
seu art. 17-A prevê que o beneficiário poderá solicitar o
cancelamento
do
cartão
de
credito,
independente
do
adimplemento total do debito.
Assim, demonstrada a verossimilhança das
assertivas da Autora da ação, e sendo evidente o risco de
dano grave ou de difícil reparação, em razão da restrição
de crédito, fica demonstrada a necessidade da concessão da
tutela antecipada, que, então, deve ser mantida.
Outrossim,
prejuízo
nenhum
restara
de
referida decisão ao agravante, uma vez que não se cancelou
a cobrança dos valores emprestados, mas apenas o cartão de
crédito atrelado ao empréstimo.
Mais não é preciso.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44970
Agravo de Instrumento no 2077108-76.2020.8.26.0000
Comarca: Regente Feijó
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: Maria Aparecida Conalgo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro acompanhar o d.relator, Desembargador
Ademir Benedito quanto ao resultado, ressalvando, porém,
meu posicionamento em casos em que há contratação de
cartão de crédito com RMC.
Pois bem.
O voto vetor se apegou ao que denominou venda casada
e, por isso, entendeu haver cobrança abusiva por parte do
credor. O caso, contudo, não está apegado a vício,
irregularidade ou outro senão em torno do cartão de crédito.
E, aqui, a divergência.
O pedido formulado pela consumidora se prende ao
cancelamento do cartão, que é possível, a ser formalizado
pelo mesmo modo da contratação.
Como houve resistência, ingressou a autora com a ação
declaratória visando o cancelamento do cartão de crédito.
E obteve a seu favor a decisão interlocutória, que
antecipou a tutela de urgência, que, de modo irrepreensível,
determinou ao banco cancelar o cartão de crédito, em cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias, a contar da intimação, “sob pena de multa diária no
valor de R$ 200,0(duzentos reais), em caso de
descumprimento, limitada a multa, por ora, em R$ 10.000,00
(dez mil reais), sem prejuízo de majoração e adoção de
outras medidas, se necessário for, ficando autorizados os
descontos mensais realizados no benefício previdenciário da
parte autora até quitação total do débito, bem como sendo
facultado à parte demandante a quitação integral do débito
em parcela única, conforme fundamentação acima. Nos
termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil,
dispenso a prestação de caução”.
Portanto, e sem que se tenha travado discussão em
torno da higidez do contrato no processo, o d.juiz de piso
antecipou o mérito e protegeu o consumidor ordenando ao
banco o pronto cancelamento.
O rompimento do vínculo contratual não tem como ser
impedido, ainda mais pela via judicial..
É o que decorre da Instrução Normativa INSS no 28
de 16.05.2008, a permitir por seu art. 17-A o cancelamento
do instrumento particular.
Todavia, a proteção não serve de isenção à agravada,
porque terá ela que quitar o débito existente pelo uso do
cartão, por força mesmo da contratação havida entre as
partes.
Em consequência, e como está bem retratado na
decisão
combatida,
haverá
“a
exclusão
da
margem
consignável, quando não houver mais saldo a pagar ou da data
da liquidação do saldo devedor, cuja solicitação deve ser
atendida no prazo normativo mencionado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, mostra-se inaceitável o argumento do
banco de que “a Agravada na ânsia de conseguir dinheiro de
forma rápida e com taxa de juros menores do que as
praticadas normalmente no mercado financeiro, celebrou o
contrato de cartão de crédito com o Recorrente” (fls. 05).
Decorre essa assertiva de dois equívocos: não houve
ânsia por parte da consumidora; houve necessidade; e,
segundo, a ganância é do recorrente, que quer manter o
vínculo obrigacional, sem considerar que a autora, ora
recorrida, também, por necessidade, quer o desfazimento do
laço contratual.
E isso a volúpia capitalista do banco não pode impedir.
Por fim, diga-se que a pretensão recursal do banco
padece de conteúdo para alcançar a modificação do que está,
imperativamente, bem decidido.
Assim, pelo meu voto, também nego provimento ao
recurso e mantenho a r.decisão exarada pelo d.Juiz de
Direito, Dr. Marcelo Pangoni Guerra.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
114AB466
5
7
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
11C5673D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2077108-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.